Tribunal: TJMT
Processo: 1007887-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007887-89.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DUARTE SOARES - CPF: 616.603.021-53 (AGRAVADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1082/STJ. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1047/STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1082/STJ.

2. A agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, alegando violação aos arts. 10, 12 e 13 da Lei no 9.656/98, 112, 421, 476, 478 e 479 do Código Civil e 54 do CDC, argumentando que o contrato em questão é coletivo e não individual, o que permitiria a rescisão unilateral; alternativamente, o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do Tema 1047/STJ.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial com base no Tema 1082/STJ deve ser mantida, considerando que a beneficiária está em tratamento médico; e (ii) definir se é cabível o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 1047/STJ.

III. Razões de decidir

4. O Tema 1082/STJ estabelece que
"a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida"
.

5. No caso concreto, a beneficiária do plano de saúde realiza acompanhamento médico contínuo com oftalmologista e cardiologista, sendo portadora de hipertrofia articular sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus não insulinodependente e glaucoma de ângulo avançado em ambos os olhos, caracterizando tratamento médico essencial à sua saúde.

6. A agravante não demonstrou que a situação fática dos autos se distingue da hipótese prevista no Tema 1082/STJ, limitando-se a argumentar sobre a natureza coletiva do contrato e a possibilidade de rescisão unilateral, sem afastar a necessidade de continuidade do tratamento médico da beneficiária.

7. O pedido de sobrestamento com base no Tema 1047/STJ não merece acolhimento, pois a agravante não comprovou que o plano de saúde coletivo possui menos de 30 beneficiários, requisito essencial para aplicação da tese em discussão naquele tema.

8. Ainda que o Tema 1047/STJ venha a ser julgado, seu resultado não afastará a aplicação do Tema 1082/STJ às situações em que o beneficiário se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, como no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É correta a negativa de seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com tese firmada em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.030, I, 'b', do CPC. 2. O Tema 1082/STJ, que garante a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em tratamento médico essencial após a rescisão unilateral de plano coletivo, prevalece independentemente do eventual julgamento do Tema 1047/STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei no 9.656/98, art. 13; CC, arts. 112, 421, 476, 478 e 479; CDC, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1842751/RS, Tema 1082/STJ.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No
1007887-89.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

AGRAVADA:
ANGELA MARIA DUARTE SOARES

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

A agravante alega que não é abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, plano benefício quando há finitude do tempo e beneficiário em tratamento médico se preservado o direito a portabilidade; afirma que a agravada tinha conhecimento de que o seu contrato de benefício para demitido sem justa causa teria duração até o dia 31.03.2024

Frisa que a rescisão unilateral de contrato coletivo de saúde é possível, desde que cumprida a vigência de doze meses e feita a notificação previa com antecedência mínima de 60 dias; argumenta que o v. acórdão recorrido ignorou que o caso em comento se trata de plano de saúde coletivo, no qual não se aplica o art. 13 da Lei 9.656/98.

Indica suposta violação ao art. 13 da Lei 9.656/98, art. 112, 421, 476, 478 e 479 do Código Civil, CPC, art. 10 e 12, 30 da Lei n. 9.656/98, art. 54 do CDC e acórdão paradigma de outros estados da federação e do STJ.

Requer:

“a)
“
Ex positis
”,
postula-se a Vossa Excelência, com o devido respeito, seja reconsiderada, revisada a decisão quem inadmitiu e que negou seguimento ao recurso especial, a fim de que seja o agravo interno recebido conhecido e provido, e, em ato continuo, o Recurso Especial seja admitido e, nessa extensão, encaminhado ao STJ, e, no mérito, postula seja conhecido e provido, acolhendo os fundamentos jurídicos para reforma do v. acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Privado, ou, caso contrário, a submissão do presente agravo interno determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça sobre o TEMA 1047, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.

b) Requer e postula-se pela integral reforma do v. acórdão, a fim de que seja prestigiada e preservada a integridade e uniformidade interpretativa da legislação federal, à luz do entendimento dessa E. Corte Federal, invertendo-se os ônus da sucumbência e custas “legis
”
(id. 300890885).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 301051366.

Contrarrazões (id. 306896396).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante de id. 279887894. Alegou violação ao disposto nos arts. 10, 12 e 13 da Lei no. 9.656/98, 373, II, 476, 478 e 479 do Código Civil e 54 do Código do Consumidor.

Em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, o v. acórdão
recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado na Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, “b”, do Código de Processo Civil.

A recorrente cita ainda decisão proferida por esta Vice-Presidência e pretende o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.047.

Todavia, não indica nas razões do presente recurso se o citado tema se amolda ao caso em questão, principalmente se o plano de saúde coletivo de que é beneficiária a agravada possui menos de 30 (trinta) beneficiários.

Ademais,
a questão jurídica discutida nestes autos já encontra solução no Tema 1.082 do STJ, especificamente no que concerne à manutenção da cobertura assistencial para beneficiários em tratamento médico essencial
.

O eventual resultado do julgamento do Tema 1.047 não terá o condão de afastar a aplicação do Tema 1.082 às situações fáticas como a dos presentes autos, em que a beneficiária se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
CAPÍTULO I - Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1842751/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.082, firmou a seguinte tese:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.082/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025